Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-84.2020.8.11.0032
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000538-84.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVA DAVINA DA SILVA - CPF: 651.681.431-72 (RECORRENTE), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000538-84.2020.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rosário Oeste/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Eva Davina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. A autora, na exordial inicial, conta que no dia 11 de abril de 2019 recebeu em sua conta corrente o valor de R$5.036,65, de um empréstimo pessoal não contratado, alegando que o banco, sem sua anuência, realizou transações financeiras para uma conta denominada APL INVEST PAC, ocorrida essa transação e tendo sido repetida esta mesma ação pela empresa, totalizou-se o montante de R$5.769,60. Ademais, no dia 12/06/2019 começou a ser descontados na conta bancária da autora valores que referentes ao pagamento desse empréstimo. Ainda, assevera que, em janeiro de 2020, ao tentar sacar sua aposentaria foi surpreendida por um desconto no valor de $974,43, restando assim R$23,57 para suas despesas do mês. Vale acrescer que a autora recebe aposentaria no valor de R$998,00.

3. Em contrapartida, a instituição bancária alega que o empréstimo foi contratado no caixa eletrônico por meio de cartão de débito, no entanto, não junta prova que corroboram com as alegações, devendo ser observado que nos autos a instituição bancária não colecionou quaisquer provas quanto à contratação do serviço e a origem da obrigação.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Ademais, não há nos autos qualquer evidência de que a Autora tenha contratado com o Banco Bradesco S/A o referido empréstimo, autorizando-o a proceder aos descontos em folha, de modo que o agente financeiro não agiu com legitimidade para realizar os descontos.
Tem-se que os documentos que instruem o feito demonstram apenas que o banco Demandado efetivamente realizou descontos, decorrentes de suposto contrato de empréstimo pessoal, na conta corrente da Requerente vinculada ao INSS para o recebimento de sua aposentadoria (Id. 31291675), que, salienta-se, no mês de dezembro/2019, o banco reteve quase que a totalidade do benefício da Autora, restando a esta somente a mísera quantia de R$ 23,57 para sobreviver. De fato, incumbiria ao Réu, na qualidade de agente financeiro, ter maior cautela diante de transações bancárias com os seus clientes, em especial àquelas contratações de empréstimos. É essencial uma rígida avaliação de quem pretende um financiamento bancário, a fim de evitar que prejuízos sejam causados a pessoas inocentes ou que a estas sejam imputadas responsabilidades por negligencia do prestador de serviços. Insta salientar que é bastante conhecida a frequência com que idosos, especialmente analfabetos, são ludibriados e levados a “contratar” empréstimos sem jamais receber o dinheiro, ou até mesmo serem debitados valores em suas contas bancárias, sem haver a efetiva contratação, e posteriormente surpreendidos com descontos em seus proventos”

5. A sentença que julgou parcial procedência e declarou nulo o contrato de empréstimo discutido nos autos e a inexigibilidade de quaisquer valores cobrados ou descontados da conta bancária da Autora, bem como, condenou o Reclamado a restituir a quantia R$1.548,86, a título de dano material e ao pagamento do valor de R$8.000,00, a título de dano moral
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021